Tribunal: TJDFT
Processo: 0753283-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILUCIA MARIA DA SILVA e ELCINO DA ROCHA OLIVEIRA contra decisão proferida pela juíza plantonista de 1o grau, que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do processo original de reintegração de posse (0711981-60.2017.8.07.0020). Argumentam os recorrentes, em síntese, que a reintegração de posse é ilegal porque o art. 214 do CPC veda a prática de atos processuais durante o recesso forense, e a medida de reintegração de posse não estaria albergada em uma de suas exceções elencadas no mencionado artigo. Aduzem que não possuem local para morar, que possuem uma neta de colo e que temem pela saída do local, onde residem desde 2009, por conta da pandemia do Coronavírus. Requerem a tutela antecipada recursal para suspender o mandado de reintegração de posse expedido. Pugnam pela concessão da gratuidade de justiça. Breve o relatório. Decido. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Os requerentes ingressaram com o pedido de suspensão de cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos presentes autos. Sustentaram a impossibilidade de cumprimento do referido mandado de reintegração de posse em razão do disposto no art. 214, do Código de Processo Civil – CPC. No entanto, entendo que não assiste razão aos requentes, tendo em vista que a vedação contida no dispositivo legal acima mencionado diz respeito à prática de atos processuais o que não se configura no caso em discussão, tendo em vista que o cumprimento do mandado de reintegração de posse não se refere à prática de ato processual, mas apenas de sua execução, o que não é vedado pelo Código de Processo Civil – CPC. De igual modo, os requentes tomaram da ciência da sentença, já transitada em julgado, que foi objeto inclusive de ação rescisória, razão pela qual o ato foi praticado dentro do período normal de funcionamento, sendo o cumprimento do mandado de reintegração de posse apenas um desdobramento da sua execução, razão pela qual não estaria atrelado ao disposto no art. 214, CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido constante na petição de ID n.o 80451793 . Encaminhe-se ao Juízo Natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de dezembro de 2020 15:47:01. ACACIA REGINA SOARES DE SA Juiz de Direito Substituto” Os atos processuais devem ser praticados seguindo o figurino legal, sob pena de serem considerados ilegais. O art. 212, §2o, do CPC prevê que “Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Sobre o dispositivo legal, a doutrina abalizada aduz que “para os atos praticados fora do juízo não se exige respeito aos limites traçados pelo art. 212, caput, do CPC, ou seja, podem ser praticados antes das 6horas, depois das 20horas e em dias considerados feriados forenses (art. 216 do CPC). O art. 212, §2o, do NCPC, que prevê de forma exemplificativa os atos de citação, intimação e penhora, dispensa autorização específica do juízo para que os atos ocorram além dos limites consagrados no caput do art. 212 do NCPC, o que deve ser elogiado porque desburocratiza o procedimento. A norma está em consonância com os dias atuais, em que as pessoas praticamente vivem para trabalhar e só conseguem ser localizadas em seus domicílios aos finais de semana ou em horários alternativos.” (Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo CPC Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 341, grifo nosso). Observa-se que no mandado judicial, há expressa autorização para o cumprimento da ordem em horário especial (id 19847825). Dessa forma, não há ilegalidade flagrante que seja passível de correção pelo juízo extraordinário do plantão judiciário. O mandado judicial pode ser cumprido em horário especial, independentemente de autorização judicial expressa. De mais a mais, como bem pontuado pela juíza plantonista, a reintegração de posse traduz-se em mero ato material de cumprimento do ato processual praticado anteriormente, que determinou a retomada possessória do imóvel. Assim, indefiro a liminar. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista